Tribunal: TCU
Processo: 005.253/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Capitão Enéas/MG (exercício de 2016).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome devido à omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pela União ao município de Capitão Enéas/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de César Emílio Lopes Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2016 1.463,56 12/08/2016 8,60 10/3/2016 2.622,64 12/08/2016 8,60 10/3/2016 903,35 15/08/2016 3.500,00 11/3/2016 1.064,21 16/08/2016 890,00 11/3/2016 20.794,56 16/08/2016 8,60 11/3/2016 199,64 17/08/2016 1.987,17 11/3/2016 263,90 17/08/2016 940,65 11/3/2016 427,56 17/08/2016 8,60 16/3/2016 3.671,00 19/08/2016 1.410,92 16/3/2016 373,30 19/08/2016 8,60 16/3/2016 3.777,13 22/08/2016 3.023,20 16/3/2016 8,45 22/08/2016 8,60 17/3/2016 456,00 23/08/2016 5.000,00 17/3/2016 552,56 23/08/2016 298,51 17/3/2016 1.636,20 23/08/2016 1.059,05 17/3/2016 4.797,17 23/08/2016 1.866,30 17/3/2016 596,00 23/08/2016 8,60 17/3/2016 6.887,30 24/08/2016 2.628,00 17/3/2016 2.010,80 25/08/2016 2.315,00 17/3/2016 835,00 26/08/2016 1.427,65 17/3/2016 8,45 29/08/2016 484,00 21/3/2016 29,16 29/08/2016 8,60 13/4/2016 713,50 30/08/2016 387,00 18/4/2016 550,00 30/08/2016 8,60 18/4/2016 550,00 31/08/2016 310,00 20/4/2016 1.881,00 31/08/2016 8,60 20/4/2016 600,00 1/09/2016 1.420,00 20/4/2016 8,45 26/10/2016 5.408,50 22/4/2016 3.033,21 26/10/2016 2.576,00 22/4/2016 8,45 26/10/2016 8,60 27/4/2016 8,45 28/10/2016 4.095,76 28/4/2016 838,50 28/10/2016 1.493,20 28/4/2016 8,45 28/10/2016 1.957,20 2/5/2016 1.480,00 28/10/2016 816,00 4/5/2016 616,00 28/10/2016 8,60 10/5/2016 9.979,80 28/10/2016 8,60 10/5/2016 3.243,56 3/11/2016 1.875,00 10/5/2016 2.754,50 4/11/2016 1.875,00 10/5/2016 947,56 7/11/2016 783,25 10/5/2016 273,00 8/11/2016 193,50 10/5/2016 657,24 8/11/2016 8,60 16/5/2016 903,17 8/11/2016 8,60 16/5/2016 3.236,49 30/11/2016 2.284,00 16/5/2016 560,00 30/11/2016 10.256,56 16/5/2016 8,45 30/11/2016 2.716,53 17/5/2016 4.038,53 1/12/2016 4.497,51 18/5/2016 456,20 1/12/2016 248,60 18/5/2016 3.859,70 1/12/2016 8,60 18/5/2016 1.739,00 1/12/2016 8,60 18/5/2016 8,45 1/12/2016 8,60 18/5/2016 8,45 2/12/2016 1.110,92 18/5/2016 8,45 5/12/2016 541,00 19/5/2016 17.475,38 5/12/2016 1.830,00 20/5/2016 2.180,16 5/12/2016 6.858,23 20/5/2016 600,00 5/12/2016 8,60 30/5/2016 810,02 5/12/2016 8,60 31/5/2016 105,25 6/12/2016 2.054,30 2/6/2016 532,28 7/12/2016 2.663,09 3/6/2016 1.100,00 7/12/2016 2.779,40 3/6/2016 8,45 7/12/2016 2.579,00 7/6/2016 2.232,50 7/12/2016 8,60 10/6/2016 1.678,24 7/12/2016 8,60 15/6/2016 593,00 9/12/2016 552,00 16/6/2016 84,00 9/12/2016 1.064,30 20/6/2016 600,00 9/12/2016 1.285,46 20/6/2016 2.760,92 14/12/2016 1.875,00 11/7/2016 1.200,60 14/12/2016 2.192,44 11/7/2016 8,45 14/12/2016 8,60 12/7/2016 2.709,00 27/12/2016 11.063,09 13/7/2016 2.315,00 6/01/2016 1.525,93 19/7/2016 4.105,97 6/01/2016 234,00 19/7/2016 8,45 6/01/2016 517,50 20/7/2016 516,00 6/01/2016 7,85 20/7/2016 8,45 8/01/2016 2.002,97 22/7/2016 44,80 8/01/2016 7,85 22/7/2016 400,00 21/01/2016 3.000,00 22/7/2016 3.636,60 6/01/2016 578,70 27/7/2016 42,00 11/01/2016 2.824,70 27/7/2016 848,00 11/01/2016 7,85 27/7/2016 154,00 21/01/2016 4.489,35 27/7/2016 584,56 2/02/2016 155,10 28/7/2016 812,93 2/02/2016 8,45 28/7/2016 8,45 12/02/2016 619,40 11/8/2016 2.133,00 12/02/2016 8,45 11/8/2016 2.016,00 6/01/2016 2.500,00 11/8/2016 8,60 6/01/2016 7,85 12/8/2016 5.963,47 19/01/2016 964,44 12/8/2016 2.817,80 22/01/2016 1.190,00 12/8/2016 3.299,73 22/01/2016 7,85 12/8/2016 620,40 16/03/2016 5.819,72 12/8/2016 2.000,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Petrônio Mineiro de Souza, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que, comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.